Tribunal: TJES
Processo: 5000003-65.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000003-65.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: HENRIQUE VALANDRO OLIVEIRA
COATOR: Juiz da 3ª Vara criminal da comarca de Serra
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5000003-65.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: HENRIQUE VALANDRO OLIVEIRA

COATOR: JUIZ DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SERRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata
-se de Habeas Corpus, com pedido expresso de liminar, impetrado pelo advogado Nilberto Ramos da Silva - OAB/ES nº 16.537, em benefício de
HENRIQUE VALANDRO OLIVEIRA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Serra, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Aduz a ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, assim como matérias de mérito referentes à suposta insuficiência probatória,

Alega, ainda, ser o coacto detentor de condições pessoais favoráveis, bem como excesso de prazo da prisão preventiva.

Diante destes argumentos, pugna
pela concessão da presente ordem
para que o mesmo seja posto imediatamente em liberdade.

Pois bem.

Em sumária análise dos autos, verifico que o postulante teve a prisão preventiva decretada em razão da prática dos crimes previstos no art. 121, § 2°,I e IV, do Código Penal nos autos da ação penal nº 0028536-14.2019.8.08.0048.

Registro, que a medida constritiva em questão só se justifica quando demonstrada sua real indispensabilidade, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal.

Constato que tal medida se faz necessária e proporcional como forma de resguardar a ordem pública, frente à periculosidade in concreto do acusado e gravidade da conduta praticada, razão pela qual não vislumbro coação ilegal a ser coarctada pela presente via, justificando sua segregação cautelar e a inviabilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.

A gravidade do delito de homicídio qualificado, em um contexto de motivo torpe, demonstra a periculosidade do agente, justificando sua segregação cautelar e a inviabilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.

Neste contexto, colaciono entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

[...]
3. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal
[...](RHC 141.733/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022).

No caso em testilha, emerge do decisum que o magistrado impetrado, uma vez constatando o preenchimento dos indícios de autoria e materialidade delitiva, entendeu pela manutenção da constritiva como forma de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

O caso em apreço, portanto, está abarcado pela excepcionalidade da medida cautelar, diante do princípio constitucional da presunção de inocência, uma vez que observados os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

No tocante às alegações referentes à ausência de indícios suficientes de autoria, bem como em insuficiência probatória, relembro que o rito abreviado do habeas corpus não admite revolvimento da matéria fática, razão pela qual resta inviável, no bojo da ação mandamental, o exame acurado de tais fundamentos.

Esta exígua via cumpre apenas a verificação dos indícios necessários para lastrear a persecução penal. Não se mostra adequado aprofundar-se em matérias que serão amplamente debatidas durante a instrução criminal, procedimento este que permitirá com maior amplitude a discussão da culpabilidade do agente, ou a efetiva inexistência de conduta típica.

Este órgão fracionário possui entendimento firme neste sentido:

[...]
6. No que tange a alegação de que não fora encontrada qualquer substância entorpecente ou valores em pecúnia em poder do paciente, de modo que implausível qualquer tentação de enquadramento nas condutas previstas no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, tal tese não pode ser analisada na estreita via do Habeas Corpus, uma vez que seu respectivo procedimento demanda revolvimento de matéria fático-probatória, operação sabidamente vedada na via do Habeas Corpus, ação constitucional de rito célere e cognição sumária. 8. ORDEM DENEGADA.
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200038246, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/11/2020, Data da Publicação no Diário: 18/11/2020).

Adiante, no que tange à desnecessidade da manutenção da prisão cautelar do coacto por ostentar condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz, por si só, de ensejar a liberdade.

Já é pacífica a jurisprudência no sentido de que, mostrando-se necessária a restrição da liberdade na forma do artigo 312 do Código do Processo Penal, o fato de o réu ostentar uma vida ante acta imaculada, ter família constituída, ocupação lícita e residência fixa, não obsta o deferimento da segregação preventiva. Nesse sentido:

[...]
8. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.
(AgRg no RHC 159.214/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022).

Por fim, alega a defesa excesso de prazo da prisão preventiva sob o argumento de que o coacto encontra-se preso há mais de 03 (três) anos sem formação da culpa.

Neste ponto, relembro que cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se, em alguns casos, um relativo atraso, desde que justificável.

Deve-se destacar que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar ao caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade. Nesse sentido:

[...]
1. Este Tribunal Superior tem jurisprudência consolidada no sentido de que somente caracteriza constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. [...] Ordem denegada.
(HC 714.093/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 01/04/2022).

Ademais, para a configuração do excesso de prazo é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, eis que
“somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante”
(STJ – HC:491733SP2019/0031070-0,Relator: MinistraLAURITAVAZ, Data de Julgamento: 28/03/2019, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2019).

Na hipótese presente, não verifico ilegalidade na tramitação do feito, restando demonstrado, ao menos nesta análise sumária, que o magistrado a quo está conferindo andamento adequado à marcha processual.

Vale ressaltar, que em informações prestadas pela autoridade acoimada coatora, constato que em 22 de novembro de 2022 foi feita a devida reanálise da prisão preventiva nos moldes do art. 316, parágrafo único, do CPP, assim como que o feito está aguardando a ratificação por parte da defesa dos memoriais outrora apresentados antes da peça ministerial, ficando demonstrado, ao menos nesta análise sumária, que o magistrado a quo está conferindo andamento adequado à marcha processual.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5000003-65.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: HENRIQUE VALANDRO OLIVEIRA

COATOR: JUIZ DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SERRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. 1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP. NÃO CARACTERIZAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. 2. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MATÉRIAS DE MÉRITO. VIA ELEITA INADEQUADA. 3. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. 4. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. REGULAR TRAMITAÇÃO DO FEITO. 5. ORDEM DENEGADA.
1
. Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente levando-se em consideração a necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade da conduta e da periculosidade do agente.
2.

No tocante às alegações de ausência de autoria e insuficiência probatória, o rito abreviado do habeas corpus não admite revolvimento de matéria fática, razão pela qual resta inviável, no bojo da ação mandamental, o exame acurado de tais fundamentos.
3.

No tocante à desnecessidade da manutenção da prisão cautelar do em razão de condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz de ensejar, por si só, a liberdade.
4.
Não verificada ilegalidade na tramitação do feito, restando demonstrado, ao menos em análise sumária, que o magistrado a quo está conferindo andamento adequado à marcha processual, conforme se extrai em consulta ao site deste E. Tribunal de Justiça, em acompanhamento processual.
5.
Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.